Tribunal: TCU
Processo: 010.713/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2055/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, 276, § 6o, e 143, do Regimento Interno deste Tribunal, e ainda, no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade pertinentes à espécie, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 010.713/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Cardeal Gestao Empresarial e Servicos Ltda (05.703.030/0001-88) 1.2. Órgão/Entidade: Academia Militar das Agulhas Negras 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Rene Falagan Maia (198555/OAB-RJ) e outros, representando Manurb - Prestadora de Servicos Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência à Academia Militar das Agulhas Negras - Aman, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 69/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. retificação do critério de habilitação técnica previsto no subitem 9.11.2.1. do edital, de maneira a compatibilizá-lo com o texto do termo de referência, mediante publicação de aviso no sistema Comprasnet, sem a devida republicação do edital, permitindo a comprovação do requisito também por "certidão ambiental", documento que não se confunde e possui finalidade distinta do documento originalmente exigido ("certificado ambiental"), em afronta ao disposto no § 4o do art. 21 da Lei 8.666/1993; 1.7.1.2. contradição entre a descrição do objeto contida no instrumento convocatório e no próprio Contrato 21/2020 como serviços não contínuos e a possibilidade prorrogações sucessivas até o limite de sessenta meses, com base no inciso II do art. 57 da Lei 8.666/1993 previstas no subitem 1.5 do termo de referência e na cláusula segunda do contrato; 1.7.2. Encaminhar cópia desta deliberação à Aman, à empresa Cardeal Gestão Empresarial e Serviços Ltda. e ao representant; 1.7.3. Arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal